Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ATO DA BANCA EXAMINADORA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. JUSTIÇA COMUM. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para uma das Varas da Seção Judiciária do Distrito Federal, em ação que visa anular o ato que indeferiu o enquadramento de candidata como pessoa com deficiência em concurso público para cargos da Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar a ação anulatória que impugna o ato que não enquadrou a candidata como pessoa com deficiência (PcD), se da Justiça Comum do Distrito Federal ou da Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato administrativo que indeferiu o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência foi praticado exclusivamente pela banca examinadora, pessoa jurídica de direito privado contratada para a execução do certame, sem a participação de autoridade federal.
4. A competência jurisdicional, em regra, é definida pela natureza da autoridade que pratica o ato impugnado. Uma vez que o ato não emanou de autoridade pública federal, mas sim da entidade privada organizadora do certame, afasta-se a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ação que impugna ato em concurso público é definida pela natureza da autoridade que o pratica. 2. Compete à Justiça Comum do Distrito Federal julgar a demanda em que se discute a legalidade de ato praticado exclusivamente por banca examinadora, constituída como pessoa jurídica de direito privado."

Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1637927, 0707077-27.2022.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJe: 24/11/2022; Acórdão 2012234, 0750113-05.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; Acórdão 2048404, 0708006-09.2025.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.